Tribunal: STF
Processo: ARE 1545669
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. Pretensão recursal voltada à reforma parcial de decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença instaurado contra o [Departamento de Águas e Energia Elétrica DAAE] objetivando o recebimento da justa indenização arbitrada em lide expropriatória e, diante da entrada em vigor do Comunicado Conjunto nº 95/2023, a partir de 3/01/2024, bem como das alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 17.782/2023 à Lei Estadual nº 11.608/2003, impôs aos exequentes o imediato recolhimento da taxa judiciária. Manutenção que se impõe. 1) Compulsoriedade do recolhimento da taxa judiciária. Alegação de descabimento da exação fundada na inexistência de atos executórios na contenda em razão de precedentes celebrações de parcelamentos administrativos. Impossibilidade. Conforme firmes precedentes do STF e do STJ, a taxa judiciária possui natureza tributária e é devida sempre que requisitada a prestação de serviços forenses ao Estado ou a sua mera disponibilização, “ex vi” do art. 145, II CF c.c. art. 4º da Lei Estadual nº 11.608/2003. Hipótese em que o cumprimento de sentença foi instaurado aos 29/05/2024, portanto, na vigência do Comunicado Conjunto nº 95/2023, bem como das alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 17.782/2023 à Lei Estadual nº 11.608/2003. Em razão disso, cumprirá aos exequentes, ora agravantes, inserir o valor da taxa judiciária no cálculo do “quantum debeatur” para ullterior reembolso, pelo executado, não se cogitando, portanto, de efeito confiscatório ou prejuízo de qualquer jaez em seu detrimento. Recurso desprovido neste aspecto. 2) Pedido de diferimento do pagamento da taxa judiciária devida pela instauração do cumprimento de sentença ao final da fase sincrética. Supressão de instância. Impossibilidade. Em que pese a plausibilidade jurídicoprocessual do pedido, o cotejo dos autos evidencia que a questão não foi ventilada em primeira instância em contraponto à inércia dos exequentes e/ou de seus patronos quanto à necessária oposição de embargos de declaração para suprir a lacuna decisória. Óbice ao conhecimento do pedido sob pena de supressão de instância, nos termos da fundamentação. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão interlocutória mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente